Tribunal: TJMT
Processo: 0008968-08.2015.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008968-08.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), EXPRESSO RUBI LTDA - CNPJ: 15.950.025/0001-23 (APELADO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), GLEYSON FERNANDO LOPES DIAS - CPF: 039.667.001-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução fiscal ajuizada com base na CDA n. 2015123, nos termos do art. 485, III, do CPC, em razão de alegado abandono da causa. O apelante sustenta que houve impulso processual, que o crédito tributário é indisponível e que o processo deveria ter sido suspenso conforme os artigos 25 e 40 da Lei n. 6.830/1980 (LEF), invocando ainda jurisprudência e doutrina sobre a exigência de inércia qualificada e intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica da Fazenda Pública supre a exigência legal de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC; (ii) estabelecer se a inércia da exequente, após intimações válidas e com advertência legal, configura abandono da causa e autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por abandono da causa exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: inércia do autor por mais de 30 dias e intimação pessoal para suprir a omissão no prazo de 5 dias, conforme dispõe o art. 485, § 1º, do CPC.

4.

A Fazenda Pública foi devidamente intimada, por meio eletrônico, para manifestação em cinco dias, com advertência de extinção. A intimação foi realizada em nome da Procuradoria-Geral do Estado e registrada eletronicamente no sistema PJe em 03/10/2025, sem qualquer manifestação da exequente no prazo assinalado.

5.

A intimação eletrônica da Fazenda Pública é considerada pessoal, conforme os arts. 25 da LEF, 183, § 1º, do CPC, e 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/2006, dispensando-se a intimação por oficial de justiça.

6.

A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que, em processos eletrônicos, a intimação eletrônica é suficiente para configurar a intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC, inclusive em ações de execução fiscal.

7.

A omissão reiterada da parte exequente, mesmo após sucessivas oportunidades e intimações válidas, autoriza a extinção do processo por abandono, especialmente quando não demonstrado fato superveniente justificável para a paralisação da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação eletrônica da Fazenda Pública é considerada pessoal para os fins do art. 485, § 1º, do CPC.

2.

A ausência de manifestação da parte exequente, após intimação pessoal válida e com expressa advertência de extinção, configura abandono da causa e autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

3.

A extinção por abandono prescinde de nova suspensão do feito quando já atendidos os requisitos legais e comprovada a inércia processual do exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e § 1º; art. 183, § 1º; LEF, art. 25; Lei n. 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.120.097/SP, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.08.2010;
STJ, REsp 1803979/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.09.2019, DJe 11.10.2019;
TJMT, Apelação Cível n. 1009447-54.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.05.2025;
TJMT, Apelação Cível n. 1001769-02.2019.8.11.0059, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18.06.2025;
TJMT, Apelação Cível n. 1008340-87.2024.8.11.0002, Rel. Desa. Vandymara Zanolo, j. 07.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso a sentença proferida, nos autos da Ação de Execução Fiscal, que julgou extinta o processo, nos termos do artigo 485, III do Código de Processo Civil
.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso, ora apelante, alega que a sentença não merece prosperar, porquanto ausente o alegado abandono da causa, sendo inaplicável, no caso, a hipótese do art. 485, III, do CPC.

Aduz que
não se verifica a inércia da parte exequente em promover o andamento do feito
”, havendo, inclusive, pedido pendente de apreciação.

Sustenta que, embora não tenha se manifestado no prazo assinalado pelo juízo a quo,
não se pode presumir ânimo de abandonar a causa, ainda mais quando se trata de crédito tributário de natureza indisponível
.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a extinção por abandono da causa
pressupõe a verificação de inércia reiterada e deliberada
,
apta a evidenciar o abandono inequívoco do feito, o que não se constata no presente caso. Cita jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido de que a
mera ausência de impulso processual isolado não configura abandono da causa quando não demonstrado o elemento subjetivo de desinteresse deliberado do autor
.

Sustenta, ainda, que a sentença recorrida deixou de observar o devido procedimento legal previsto na Lei de Execuções Fiscais, especialmente os artigos 25 e 40 da Lei nº 6.830/80. Nessa linha, aduz que, conforme entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo STJ (REsp 1.120.097/SP),
a extinção da execução fiscal por abandono da causa pressupõe a prévia aplicação do rito previsto na LEF
,
ou seja, o juízo deveria ter

suspendido o processo por até um ano e, apenas após o decurso desse prazo e da posterior intimação pessoal da Fazenda Pública para manifestação, poderia cogitar a extinção da execução
.

No mesmo sentido, invoca a jurisprudência e a doutrina especializada (Daniel Amorim Assumpção Neves), destacando que
a extinção, quando muito, deveria ter sido precedida de suspensão e posterior arquivamento do feito
,
iniciando-se, então, o prazo da prescrição intercorrente, conforme enunciado da Súmula 314 do STJ.

Ademais, aponta que o prazo de apenas 5 (cinco) dias concedido para manifestação é desproporcional e não se mostra razoável diante da natureza pública do crédito exequendo e do princípio da indisponibilidade do interesse público, salientando que a
extinção da execução, sem maiores diligências ou nova intimação, compromete o interesse público na efetiva arrecadação tributária
.

Dessa maneira, requer o provimento do recurso,
com o consequente restabelecimento do curso da execução fiscal, determinando-se, alternativamente, a suspensão do feito nos moldes do art. 40 da LEF, e não sua extinção precoce
.

Sem contrarrazões.

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença que julgou extinta a ação executiva com fulcro no artigo 485, III, do CPC/15.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da regularidade da extinção do feito por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC, considerando os atos processuais praticados pela exequente ao longo da demanda e a existência (ou não) de inércia qualificada.

Pois bem.

Consta dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a Ação de Execução Fiscal, com o objetivo de receber os créditos decorrente de tributo constante na CDA n. 2015123, inclusa nos autos.

A citação via AR foi positiva, sem manifestação da executada quanto ao pagamento ou nomeação de bens.

Na fase de impulsionamento do feito, a exequente promoveu sucessivas diligências patrimoniais. Ocorreu tentativa de penhora por meio do sistema BACENJUD, sem êxito, e posterior consulta ao RENAJUD, com resultado positivo, o que culminou na penhora de veículo, com posterior pedido de avaliação e alienação judicial.

Em 13/04/2023, o Estado pleiteou a substituição da CDA, em virtude da exclusão de corresponsáveis, e informou a decretação da falência da empresa executada Expresso Rubi Ltda. nos autos n. 1002367-27.2019.8.11.0003, requerendo, ainda, a suspensão da execução fiscal até o encerramento do processo falimentar. O juízo de origem acolheu o pedido, determinando a suspensão por um ano.

Posteriormente, com base no Tema 1.184 de repercussão geral, o juízo extinguiu o feito sob alegação de ausência de interesse de agir, em razão do valor executado. Essa sentença, no entanto, foi anulada por esta Corte, por meio de acórdão que reconheceu que o valor da causa ultrapassava o limite previsto na Resolução CNJ n. 547/2023, impondo-se o prosseguimento da execução.

Retornando os autos à origem, o juízo determinou a intimação da Fazenda para se manifestar no prazo de 15 dias. A parte exequente reiterou o pedido de suspensão do feito, que foi novamente deferido.

Em sequência, em 02/10/2025, foi determinada nova intimação da Fazenda Pública Estadual, desta vez para manifestação em cinco dias, sob pena de extinção (art. 485, §1º, CPC). Intimada em 03/10/2025, a exequente permaneceu silente.

Em decorrência da inércia, os autos foram conclusos e, após a conclusão, em 14/10/2025, o magistrado proferiu a sentença relatada, qual seja, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal da Fazenda Estadual, que se restringe em analisar se houve ou não o abandono da causa pelo autor, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o art. 485, III do Código de Processo Civil, o Magistrado pode extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, como cito:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

Para que essa resolução em específico ocorra, todavia, há um comando legal mandatório, que, no caso, é o § 1º do próprio artigo 485 colacionado acima. Confira-se:

Art. 485 [...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

[...]

De início, registre-se que a extinção do processo por abandono da causa exige o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (i) a inércia da parte autora por mais de 30 dias e (ii) a sua
intimação pessoal para suprir a omissão no prazo de 5 dias
,
nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

No caso dos autos, após diversas tentativas de localização de bens da executada, suspensão do feito em razão de falência da devedora, bem como posterior anulação de sentença anterior, a Fazenda Pública foi regularmente intimada para manifestar-se, tendo reiterado o pedido de suspensão do feito, o qual foi acolhido.

Em nova oportunidade, conforme ID 332695395, foi determinada sua intimação, em 02/10/2025, para impulsionar o feito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. A intimação foi expedida eletronicamente em nome da Fazenda Pública Estadual e a ciência ocorreu em 03/10/2025, conforme registro no sistema PJe.

O prazo transcorreu in albis, motivando a extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Cabe aqui ressaltar que por se tratar da Fazenda Pública a intimação é pessoal, conforme disposto no art. 25, LEF e, no art. 183, CPC:

Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

Nesse sentido o §1º, do art. 183, CPC, preceitua que a intimação pessoal ocorre também por meio eletrônico:

[...]

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. [...].

O que se busca com a intimação pessoal da Fazenda Pública é propiciar à esta, condições de atuar no processo da forma mais ampla possível, possibilitando o acesso à todas as informações contidas nos autos, o que resulta numa prestação jurisdicional mais efetiva, considerando o interesse público.

Ressalto, ainda, que, conforme a Lei n. 11.419/2006, que regula o processo judicial eletrônico, as intimações realizadas à Fazenda Pública por meio eletrônico são consideradas pessoais para todos os efeitos legais:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

[...]

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. (destaquei)

Portanto, é desnecessária a intimação por meio de oficial de justiça, sendo considerada válida e pessoal a intimação realizada pela via eletrônica.

A questão debatida possui extenso acervo jurisprudencial, que, atualmente, é uníssono.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, nos termos do art. 485, III, do CPC, diante do abandono da causa pelo exequente.

2. Sustenta o apelante a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida para suprir a omissão processual, requerendo a anulação da sentença e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a intimação realizada por meio eletrônico supre a exigência de intimação pessoal da Fazenda Pública, para os fins do art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O juízo de origem determinou a intimação do Município em duas oportunidades distintas, com expressa advertência quanto à possibilidade de extinção da execução, sem que houvesse qualquer manifestação da parte exequente.

5. A intimação realizada via sistema eletrônico é válida e suficiente para caracterizara intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a validade da intimação eletrônica como pessoal para fins de extinção por abandono processual.

IV.DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A intimação da Fazenda Pública por meio eletrônico supre a exigência legal de intimação pessoal para os fins do art. 485, § 1º, do CPC.

2. A reiteração da inércia da parte exequente, mesmo após intimações válidas e com advertência legal, autoriza a extinção do processo por abandono da causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1803979/SP,Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.09.2019, DJe 11.10.2019; TJMT, N.U 1009447-54.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.05.2025.

(N.U 1008340-87.2024.8.11.0002, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, nos termos do art. 485, III, do CPC, diante do abandono da causa pelo exequente.

2. Sustenta o apelante a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida para suprir a omissão processual, requerendo a anulação da sentença e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a intimação realizada por meio eletrônico supre a exigência de intimação pessoal da Fazenda Pública, para os fins do art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O juízo de origem determinou a intimação do Município em duas oportunidades distintas, com expressa advertência quanto à possibilidade de extinção da execução, sem que houvesse qualquer manifestação da parte exequente.

5. A intimação realizada via sistema eletrônico é válida e suficiente para caracterizara intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006. 6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a validade da intimação eletrônica como pessoal para fins de extinção por abandono processual.

IV.DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A intimação da Fazenda Pública por meio eletrônico supre a exigência legal de intimação pessoal para os fins do art. 485, § 1º, do CPC.

2. A reiteração da inércia da parte exequente, mesmo após intimações válidas e com advertência legal, autoriza a extinção do processo por abandono da causa.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 485, III e § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1803979/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.09.2019, DJe 11.10.2019; TJMT, N.U 1009447-54.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.05.2025. (N.U 1008340-87.2024.8.11.0002, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção de execução fiscal, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. A decisão agravada considerou válidas as intimações eletrônicas realizadas à Fazenda Pública para impulsionar o feito, com expressa advertência de que a inércia acarretaria a extinção da execução. O agravante sustenta que o parcelamento do débito suspenderia a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN) e que a extinção violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, por suposta ausência de intimação pessoal válida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica da Fazenda Pública supre o requisito de intimação pessoal previsto no art. 485, §1º, do CPC; (ii) estabelecer se a existência de parcelamento do débito tributário obsta a extinção da execução fiscal por abandono da causa. III. Razões de decidir

3. A intimação eletrônica realizada no portal oficial é considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, e art. 9º, §1º, da mesma lei, aplicando-se à Fazenda Pública.

4. A extinção do processo por abandono da causa, conforme art. 485, III e §1º, do CPC, exige prévia intimação

pessoal da parte autora com expressa advertência quanto à possibilidade de extinção, o que foi observado no caso concreto.

5. O parcelamento informado anteriormente não impede a extinção da execução fiscal, pois a última parcela venceu sem comprovação de pagamento, renegociação ou requerimento de suspensão tempestivo, não havendo fato superveniente capaz de justificara paralisação do feito.

6. A ausência de manifestação da Fazenda Pública após dupla intimação, com prazo superiora 30 dias, configura desídia e autoriza a extinção do processo por abandono da causa. 7. O agravante não apresentou fato novo nem argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à reapresentação de razões já analisadas e rejeitadas.

IV. Dispositivo

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1º; CTN, art. 151, VI; Lei 11.419/06, arts. 5º, §6º, e 9º, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1750306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17.10.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.474.386/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 15.4.2024; TJMT, N.U 1001446-37.2020.8.11.0002, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 31.7.2025; TJMT, N.U 1035686-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 28.4.2025; TJMT, AGR 1009638-96.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 4.10.2020. (N.U 1005879-79.2023.8.11.0002, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. O agravante sustenta que não houve intenção de abandono processual e que os requisitos legais para a extinção não foram atendidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a execução fiscal deve ser extinta por abandono da causa diante da inércia do exequente, após intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir
.

A extinção da execução fiscal por abandono da causa se justifica quando o exequente, regularmente intimado de forma pessoal, permanece inerte, configurando desídia processual.

4. A Fazenda Pública deve ser intimada nos termos do artigo 25 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/1980) e do artigo 183, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo válida a intimação por meio eletrônico quando o processo tramita em ambiente virtual.

5. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que é cabível a extinção de ofício da execução fiscal não embargada por abandono da causa, após a devida intimação pessoal do exequente.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a ausência de manifestação do exequente, após intimação, autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

7. No caso concreto, o agravante foi devidamente intimado para dar prosseguimento à execução, mas não apresentou qualquer manifestação no prazo legal, o que caracteriza abandono da causa e impõe a manutenção da sentença recorrida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido

Tese de julgamento: “A extinção da execução fiscal por abandono da causa é cabível quando o exequente, devidamente intimado de forma pessoal nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC, não impulsiona o feito dentro do prazo legal. A intimação da Fazenda Pública pode ser realizada por meio eletrônico, quando o processo tramita em ambiente virtual, nos termos do artigo 183, § 1º, do CPC”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 485, III e § 1º; art. 183, § 1º; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.097/SP, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.08.2010; STJ, AgRg no REsp 1436394/RN, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 27.05.2014; TJ/MT, Apelação nº 0007099-83.2010.8.11.0003, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 13.09.2022; TJ/MT, Apelação nº 0012010-17.2005.8.11.0003, rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05.09.202. (N.U 1001769-02.2019.8.11.0059, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS CONSIDERADAS PESSOAIS. DUPLA INTIMAÇÃO OBSERVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal por abandono da causa, após dupla intimação eletrônica da Fazenda Pública para manifestação nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as intimações eletrônicas realizadas à Fazenda Pública atendem aos requisitos de pessoalidade para fins de extinção do processo por abandono, conforme previsto no art. 485, § 1.º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Lei n.º 11.419/2006, as intimações realizadas por meio eletrônico à Fazenda Pública são consideradas pessoais para todos os efeitos legais .

4. O apelante foi intimado em três ocasiões distintas para dar andamento ao feito, conforme exigido pelo art. 485, § 1.º, do CPC, e permaneceu inerte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Tese de julgamento:

"1. A intimação eletrônica da Fazenda Pública é considerada pessoal para fins de extinção de execução fiscal por abandono, quando realizada em conformidade com a Lei nº 11.419/2006.

2. É legítima a extinção de execução fiscal por abandono, quando constatado que, intimado por duas vezes a dar andamento ao feito, a Fazenda Pública permaneceu inerte". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º, 10 e 485, § 1º; Lei nº 11.419/2006, art . 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 314 e Súmula 240. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00002568520058110033, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025).

No caso em análise, destaca-se que a exequente foi devidamente intimada para dar andamento no feito sob pena de extinção. Transcorreu o prazo e a Fazenda Pública nada requereu, fato que impede o normal prosseguimento da execução.

Registro, por derradeiro, que, no caso, por ser o processo judicial eletrônico – PJE-, a intimação pessoal foi de forma eletrônica, cumprida, portanto, a determinação do art. 183, § 1º, do CPC, § conforme se verifica nos expedientes juntados aos autos de base:

Intimação (43960886)

ESTADO DE MATO GROSSO

Representante: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Expedição eletrônica (02/10/2025 13:51:59)

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES registrou ciência em 03/10/2025 08:48:59

Prazo: 5 dias.

Destarte, conforme entendimento dos tribunais superiores, sendo a Fazenda Pública intimada, para manifestar interesse no prosseguimento da ação executória, e não o fazendo dentro do prazo estabelecido pelo Juízo, prazo este peremptório, devendo ser observado e, uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte e a configuração do abandono.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, interposto pelo Município de Rondonópolis, para manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo
singular
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026